Tribunal: TJSP
Processo: 2118420-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE QUANTO À INDEFERIMENTO DE PRAZO PARA OFERTA DE CÁLCULO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
"No caso concreto, a despeito da arguição trazida pelo exequente, não se vislumbrou qualquer prejuízo decorrente de indeferimento de prazo a merecer elucidação em sede do agravo de instrumento interposto".